Tribunal: TJDFT
Processo: 0004792-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. CONSTRUÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL. EXECUÇÃO INCOMPLETA DA OBRA. PROPORÇÃO AFERIDA MEDIANTE PROVA TÉCNICA. DIFERENÇA A SER PAGA PELA PARTE CONTRATANTE. GASTOS REALIZADOS PARA CONCLUSÃO DA OBRA. RESSARCIMENTO DEVIDO À CONTRATANTE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAL E RECONVENCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os litisconsortes passivos, representados pelo mesmo advogado, ao apelarem contra a Sentença que julgou a ação principal e a reconvenção o fazem através de uma só peça recursal, não há que se falar em pagamento de duas guias de preparo. Ausência de irregularidade a ser sanada. Preliminar de não conhecimento do recurso das Rés-Reconvintes rejeitada.
2. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir sobre a necessidade de sua realização. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova oral quando as provas documentais e pericial produzidas são suficientes para o deslinde da questão, mormente quando facultado às partes a apresentação de depoimentos que entendessem necessários por meio de ata notarial.
3. Comprovada a extensão do cumprimento da obrigação mediante prova documental e pericia técnica, cujo laudo concluiu pela execução da obra no percentual de 96%, julga-se parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte contratante ao pagamento dos valores inadimplidos na proporção do que foi executado, bem assim o pedido reconvencional para condenar a Contratada a ressarcir à Contratante os valores despendidos com a contratação de terceiros para sanar falhas apresentadas e concluir a execução da obra.
4. Se a parte autora não cumpriu com os prazos estabelecidos e a parte ré deixou de cumprir com os pagamentos devidos, resulta que nenhuma das partes faz jus à multa contratual. Incidência à hipótese do disposto no artigo 476 do Código Civil, pela qual nenhum dos contratantes pode exigir o implemento da obrigação da outra parte sem ter cumprido antes sua obrigação.
5. Configurada a sucumbência recíproca, fixa-se a verba sucumbencial segundo a derrota e vitória das partes, cuja proporção adotada na Sentença atende os critérios legais.
6. APELAÇÃO DA AUTORA-RECONVIDA E APELAÇÃ RÉS-RECONVINTES IMPROVIDAS.